Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711359-96.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME APELADO: C V DE MELO FNET D E S P A C H O NETWORLD SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO BRASIL EIRELI opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 45915531. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator